Tribunal: TJPA
Processo: 0801498-05.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-04-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801498-05.2021.8.14.0000
PACIENTE: EDUARDO LUIZ LISBINSKI JUNIOR

AUTORIDADE COATORA: 1A VARA CRIMINAL DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR. ART.
33 da Lei 11.343/06
. PACIENTE PRESO EM FLAGRANTE PORTANDO 08 COMPRIMIDOS DE ECSTASY, SENDO ENCONTRADOS EM SUA RESIDÊNCIA MAIS 1203 COMPRIMIDOS, TENDO O PACIENTE AFIRMADO QUE OS PRETENDIA VENDER EM FESTAS E BARES DA REGIÃO.

FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A SEGREGAÇÃO CAUTELAR.

INOCORRÊNCIA
. DECRETO QUE SE MOSTRA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO NOS REQUISITOS ELENCADOS NO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL SENDO A MANUT
ENÇÃO DA CUSTÓDIA JUSTIFICADA NA NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA ANTE A PRESENÇA DO
FUMUS COMISSI DELICTI E DO PERICULUM LIBERTATIS
.

CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS
.
IRRELEVÂNCIA.

O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, EM ORIENTAÇÃO UNÍSSONA, JÁ SE MANIFESTOU NO SENTIDO DE QUE PERSISTINDO OS REQUISITOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO
CAUTELAR
(ART. 312, CPP), É DESPICIENDO O RECORRENTE POSSUIR CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. SÚMULA

08 DESTA CORTE.

VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO ESTADO DE INOCÊNCIA.
INOCORRÊNCIA
.
ENTENDIMENTO NO SENTIDO DE QUE O PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA NÃO OBSTA A ADOÇÃO DE DETERMINADAS MEDIDAS DE CARÁTER CAUTELAR, AINDA QUE EM RELAÇÃO À PRÓPRIA LIBERDADE DO INVESTIGADO OU DENUNCIADO. (ART. 311 DO CPP).

ORDEM DENEGADA.

Vistos etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade, pelo conhecimento do
writ
impetrado e
DENEGAÇÃO
da ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ao vigésimo sexto dia do mês de abril do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Exmº Sr. Desº. Mairton Marques Carneiro.

Belém/PA, 26 de abril de 2021.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus Liberatório
com pedido de liminar

impetrada em favor de
EDUARDO LUIZ LISBINSKI JÚNIOR
, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas, nos autos do processo nº
0801260-60.2021.8.14.0040
.

Alegam os impetrantes, em síntese, que o paciente foi preso, em 19/02/2021, pela suposta prática do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06; que este se encontrava em um posto de gasolina quando foi abordado por policiais que encontraram em seu poder 08 comprimidos de ecstasy, tendo confessado aos policiais a mercancia e que em sua casa havia certa quantidade de entorpecentes; que em sua residência os policiais encontraram mais 1.203 comprimidos da mesma substância; que o paciente foi conduzido à delegacia onde foi lavrado o flagrante que posteriormente foi convertido em prisão preventiva.

Aduzem que não há justa causa à manutenção do encarceramento provisório do paciente, pois não restou fundamentada a decisão que decretou a medida e que os argumentos utilizados pelo magistrado singular são vagos e genéricos; que o paciente é réu primário, tem emprego lícito e residência fixa, sendo, portanto, detentor de condições pessoais favoráveis.

Requereram a concessão de liminar e sua posterior ratificação com a concessão da ordem para revogação da prisão preventiva do paciente.

Juntou documentos.

Recebidos os autos, foram encaminhados à redistribuição em razão do afastamento desta relatora para gozo de férias regulamentares, ID 4604406, sendo recebido no gabinete do Des. Raimundo Holanda Reis que, observando o retorno da relatora preventa, ID 4626776, determinou o retorno dos autos a este gabinete.

Retornados os autos, reservei-me para apreciar o pedido liminar após fossem prestadas informações pela autoridade coatora, ID 4629769, sendo reiterado tal pedido em ID 4850661, vindo as informações a serem prestadas em ID 4872754/755.

Em ID 4879319, não observando presentes os requisitos do art. 647 e 648 do CPP, deneguei o pedido liminar e determinei o envio dos autos à Procuradoria de Justiça para análise e parecer.

Em parecer, ID 4921587, a Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o sucinto relatório.

VOTO

Restando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do
mandamus
e adianto,
prima facie,
que acompanho a manifestação ministerial e
denego a ordem impetrada.

O foco da impetração reside na alegação de
que resta configurado constrangimento ilegal à liberdade do paciente em virtude da falta de fundamentação da decisão que decretou sua segregação,
bem como por ser detentor de condições pessoais favoráveis.

Quanto ao alegado constrangimento ilegal por falta de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, denota-se, de tudo que dos autos consta, a inocorrência do alegado constrangimento, não havendo como ser dado provimento ao pleito tendo em vista que se observa da decisão proferida pelo magistrado singular fundamentação suficiente à manutenção da custódia,
não havendo, portanto, coação ilegal a ser reparada.

Ao contrário do que alega o impetrante, restou demonstrado que a prisão preventiva foi adequadamente motivada, com base em elementos extraídos dos autos, ante a gravidade concreta da conduta do paciente, que possuía mais de 1200 comprimidos da substância conhecida como ecstasy, além de determinada quantidade da mesma substância em pó, tendo por intuito a comercialização da substância em festas e bares daquela cidade, bem como no fato de ter tentado subornar os policiais, lhes oferecendo a quantia de R$ 15.000 reais, para que estes não efetuassem sua prisão.

Ressalto, por oportuno, não haver ilegalidade na decisão que decreta e/ou mantém a prisão preventiva quando a mesma está devidamente justificada na garantia da ordem pública, que efetivamente se mostra vulnerada diante da potencialidade lesiva das infrações praticadas, como no caso dos autos.

Para melhor elucidação do caso, trago à colação excerto da decisão atacada,
verbis
:

“
A razão para não concessão de liberdade provisória é a existência de fundamento para a incidência da segregação cautelar do art. 312 do CPP e a impossibilidade de aplicação de medida cautelar diversa da prisão (CPP, arts. 282, § 6º e 310, caput, II).

Compulsando os autos observa-se que há provas da existência do crime, materializada depoimento das testemunhas e policiais militares que participaram da prisão do autuado, que descrevem que com ele foi encontrada, primeiramente, a quantidade de 08 (oito) comprimidos roxos de sustância popularmente conhecida como ecstasy e, na casa do conduzido foram encontradas 1.211 pílulas da substância, além da trouxa com o mesmo material em pó (CPP, art. 312, caput). Saliente-se que a ausência do auto configura mera irregularidade, devendo a delegacia de polícia proceder ao seu encaminhamento.

(...)

Por fim, a prisão também se faz necessária em razão de evitar que reitere na prática delitiva, além do fato de que ficou registrado que ele teria oferecido o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para que a guarnição não o apresentasse à autoridade policial, no intuito de se furtar à aplicação da lei penal.
.
”

Observa-se, do excerto ao norte colacionado, que a decisão que decretou a custódia cautelar do paciente, ao contrário do alegado pelos impetrantes, apresenta devida e suficiente fundamentação à sua manutenção, fazendo o magistrado menção aos atos praticados pelo paciente visando impedir a ação da polícia o que, ao meu ver, já demostra a efetiva necessidade de resguardo da ordem pública.

Adoto aqui o mesmo entendimento já emanado pelo doutrinador
Guilherme de Sousa Nucci, para quem a expressão ordem pública seria a indispensabilidade de se manter a ordem na sociedade, que, como regra, é abalada pela prática de um delito, afirmando que se a gravidade deste, a repercussão social com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando aos cidadãos um forte sentimento de impunidade e de insegurança, permite ao juiz determinar a prisão preventiva do autor. E, ainda, aduz que:

“A garantida da ordem pública pode ser visualiza por vários fatores, dentre os quais: gravidade concreta da infração + repercussão social + periculosidade do agente. (...) outro fator responsável pela repercussão social que a prática de um crime adquire é a periculosidade (probabilidade de tornar a cometer delitos) demonstrada pelo indiciado ou réu e apurada pela análise de seus antecedentes e pela maneira de execução do crime. Assim, é indiscutível que pode ser decretada a prisão preventiva daquele que ostenta, por exemplo, péssimos antecedentes, associando a isso a crueldade particular com que executou o crime. (...) Em suma o delito grave – normalmente são todos que envolvem violência ou grave ameaça à pessoa – associado à repercussão causada em sociedade, gerando intranquilidade, além de se estar diante de pessoa reincidente ou com péssimos antecedentes, provoca um quadro legitimador da prisão preventiva. (...) Outros dois elementos, que vêm sendo considerados pela jurisprudência, atualmente, dizem respeito à particular execução do crime (ex: premeditados meticulosamente, com percurso criminoso complexo; utilização extrema de crueldade etc.) e ao envolvimento com organização criminosa.” (NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de Processo Penal e Execução Penal. 11ª. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 553/554).

Neste sentido já se manifestou o STJ, a saber:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. FAVORECIMENTO REAL. NEGATIVA DE AUTORIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DESPROPORCIONALIDADE ENTRE A SEGREGAÇÃO PREVENTIVA E PENA PROVÁVEL. INVIABILIDADE DE EXAME NA VIA ELEITA.
PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE
. NATUREZA E QUANTIDADE DAS DROGAS APREENDIDAS.
CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA.
FALTA DE CONTEMPORANEIDADE DO DECRETO PRISIONAL. INOCORRÊNCIA. PRISÃO DOMICILIAR. NÃO CABIMENTO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração não deve ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal - STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça - STJ. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável a análise do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal. 2. A alegação concernente à negativa de autoria não foi objeto de exame no acórdão impugnado, o que obsta o seu exame por este Tribunal Superior, sob pena de supressão de instância. Precedentes. 3.
Não há falar em desproporcionalidade entre o decreto prisional preventivo e eventual condenação, tendo em vista ser inadmissível, em recurso em habeas corpus, a antecipação da quantidade de pena que eventualmente poderá ser imposta, menos ainda se iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado. 4. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP. 5. A prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstrada pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do paciente
, evidenciadas pela natureza e quantidade de porções das drogas apreendidas - 1g de cocaína e 223g de maconha - mais 7 aparelhos telefônicos, 7 carregadores de celular, 5 "chips" para aparelhos de telefone celular, 5 fones de ouvido e diversas anotações contendo nomes femininos e números de telefones, tudo encontrado na mochila do paciente, que é agente penitenciário, circunstâncias que demonstram risco ao meio social, recomendando-se a sua custódia cautelar especialmente para garantia da ordem pública. 6. Não há se falar em extemporaneidade entre o delito e o decreto prisional preventivo, uma vez que os indícios de autoria em relação ao paciente foram detectados após investigação. Não houve flagrante, o paciente sofreu um acidente e estava internado quando foram encontrados em seu armário do trabalho os entorpecentes e celulares.
A prisão preventiva foi decretada por ocasião do recebimento da denúncia, no curso do processo penal, consoante o disposto no art. 311 do Código de Processo Penal,
após investigação policial que ouviu alguns custodiados do estabelecimento prisional no qual trabalhava o paciente, tendo sido este apontado pelos depoentes como fornecedor de entorpecentes e aparelhos de celular. 7.
É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. 8. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública
. 9
. Interpretando o art. 318, VI, do CPP, inserido ao diploma legal com o advento da Lei 13.257/20016, esta Corte Superior firmou entendimento segundo o qual a prisão domiciliar no caso do homem com filho de até 12 anos incompletos, não possui caráter absoluto ou automático, podendo o Magistrado conceder ou não o benefício, após a análise, no caso concreto, da sua adequação. No caso dos autos, conforme já explicitado, a prisão preventiva foi decretada de forma adequada e baseada em fatos concretos aptos a justificar a medida mais gravosa, para resguardar a ordem pública, não tendo, ainda, ficado demonstrado que o paciente seria o único responsável pelos cuidados das crianças, não havendo falar em prisão domiciliar no caso
. 10. Habeas corpus não conhecido. (STJ - HC: 485740 SP 2018/0342129-7, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 04/04/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/04/2019)

Pude aferir, de tudo que dos autos consta, que as razões que fulcraram o decreto de prisão cautelar, permanecem íntegras ante a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis,
conforme bem fundamentado pelo magistrado a
quo
; dessa feita, não vislumbro qualquer coação ilegal a ser reparada, pois,
e
mbora a nova ordem constitucional apresente a

liberdade como regra, somente excepcionando aludido

entendimento em casos estritamente forçosos, há de se

ressaltar que a segregação cautelar não conflita com a

presunção de inocência quando devidamente fundamentada

pelo julgador a sua necessidade, como é o caso dos autos, onde o magistrado a
quo
ressaltou a necessidade d
a medida

excepcional de privação cautelar de liberdade para resguardar a ordem pública.

Ademais, o decreto cautelar cumpre também seu papel de evitar que criminosos, postos em liberdade logo após a prática do delito, se vejam estimulados a voltarem a delinquir, sendo
certo, ainda, que a prisão, por si só, não afronta o princípio do estado de inocência.

Nesse sentido, interessante trazer à colação os ensinamentos doutrinários do jurista Gilmar Mendes (Curso de Direito Constitucional. 4ª Edição. Editora Saraiva: p. 678-685) quanto à compatibilidade entre a prisão cautelar e o princípio de presunção de inocência:

(...). Tem sido rico o debate sobre o significado da garantia de presunção de não-culpabilidade no direito brasileiro, entendido como princípio que impede a outorga de consequências jurídicas sobre o investigado ou denunciado antes do trânsito em julgado da sentença criminal. (...) No caso da prisão cautelar, tem o Tribunal enfatizado que a sua decretação não decorre de qualquer propósito de antecipação de pena ou da execução penal, estando jungida a pressupostos associados, fundamentalmente, à exitosa persecução criminal. (...) Tal como já observado, o princípio da presunção de inocência não obsta a que o legislador adote determinadas medidas de caráter cautelar, seja em relação à própria liberdade do eventual investigado ou denunciado, seja em relação a seus bens ou pertences. (...) Fundamental no controle de eventuais conformações ou restrições é a boa aplicação do princípio da proporcionalidade. (...).

Ressalto que o crime pelo qual o paciente
está preso prevê pena em abstrato que varia de 05 a 15 anos de reclusão, não havendo qualquer violação ao que disposto no art. 313, I, do CPP.

Quanto às alegadas condições pessoais favoráveis do paciente tenho que estas,
per se
, não têm o condão de lhe assegurar a liberdade, nos termos da Súmula 08 desta Corte. Vejamos:

AS QUALIDADES PESSOAIS SÃO IRRELEVANTES PARA A CONCESSÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS, MORMENTE QUANDO ESTIVEREM PRESENTES OS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA.

Diante do exposto, acompanhando o parecer ministerial, conheço da ordem e a
denego.

Belém/PA, 26 de abril de 2021.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 27/04/2021